Tribunal: TJES
Processo: 0024994-56.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024994-56.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL SANTOS PRATES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024994-56.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL SANTOS PRATES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Inicialmente adiro ao Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR NULIDADE

A defesa de SAMUEL SANTOS PRATES pugna, em sede preliminar, pela nulidade do julgamento do Tribunal Popular em virtude da quebra de imparcialidade da Magistrada que conduziu a Sessão Plenária, em especial, no que se refere ao interrogatório do réu.

Vislumbro que tal questão se confunde com a questão meritória do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

1. "É razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto." Precedente. (REsp 135.791/SP). [...]; 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

Em igual sentido: AgRg no Ag nº 227511/GO, Rel. Min. ANTÔNIO PÁDUA RIBEIRO, Terceira Turma, DJ 30.4.2001.

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Narra a denúncia:

[...]

NOTICIAM OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL, que serve de base à presente Denúncia, que no dia 13 de Outubro de 2017, na Rua Belo Horizonte, Condomínio Parque dos Pinhos II, apartamento 102, Bloco A, bairro Jardim Limoeiro, nesta Comarca, o denunciado SAMUEL SANTOS PRATES, agindo de forma livre, consciente, com vontade de matar, por motivo torpe, por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou diversos golpes com armas brancas (martelo e tesoura) em face de Lucimar de Freitas Lemos, provocando-lhe as lesões que deram causa à sua morte, conforme demonstrado em laudo cadavérico de f1.94.

AO QUE CONSTA, no dia dos fatos, a vítima chegou ao referido local acompanhada do denunciado, no qual mantiveram relações sexuais. ATO CONTÍNUO, Samuel aproveitando-se que estava sentado sobre a vítima, na qual encontrava-se deitada de costas para o denunciado, efetuou golpes com o martelo, em seguida, verificou que Lucimar ainda se encontrava com vida, momento em que pisou em seu pescoço na intenção de estrangula-la, não satisfeito em razão da vítima ter permanecido se mexendo, golpeou-a com uma tesoura na região da garganta e do peito.

DA QUALIFICADORA

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe, porquanto de trata de crime cometido num contexto de tráfico de drogas, eis que a vítima devia uma quantia de R$300,00 (trezentos reais) ao denunciado, dívida esta proveniente da compra de entorpecentes, sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível. Infere-se, também, que o crime foi praticado por meio cruel, eis que o ora denunciado aplicou diversos golpes, com um martelo, uma tesoura, além de ter tentado estrangulá-la pisando em seu pescoço, tendo proporcionado grande sofrimento à vítima. Restou evidenciada, por fim, a qualificadora da dificuldade de defesa da vitima, uma vez que esta foi surpreendida pela ação do denunciado, que aproveitou que a vítima havia deitado e passou a desferir diversos golpes com o martelo e a tesoura.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado à pena de 20 (vinte anos) e 05 (cinco meses) de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal.

Inicialmente saliento que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

Da nulidade do Júri:

A defesa sustenta a nulidade do julgamento do Tribunal Popular em virtude da quebra de imparcialidade da Magistrada que conduziu a Sessão Plenária, em especial, no que se refere ao interrogatório do réu, a partir do minuto 18:25.

Com a devida vênia, ouvi atentamente o interrogatório do réu e verifiquei que a Magistrada que presidiu a Sessão Plenária não violou o Princípio da Imparcialidade.

As perguntas feitas pela Magistrada não imprimiram opinião pessoal e ao longo do interrogatório, o réu respondeu de forma coesa e cristalina todas as perguntas feitas pela Magistrada.

Não há nos autos prova de qualquer desconforto, parcialidade ou coação praticada pela Magistrada.

Muito pelo contrário. A magistrada ali estava presidindo o ato, garantindo que as provas que servem ao processo fossem produzidas em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, saliento que a defesa não logrou êxito em esclarecer qual prejuízo teria suportado o réu.

E inexistindo prejuízo não há como reconhecer nulidade, diante do princípio do
pas de nullité sans grief.

Nessa vertente, afasto a tese defensiva.

Dando continuidade, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, alegando exasperação sem a devida fundamentação.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Importante, neste ponto, realizar breve resumo dos fatos criminosos reconhecidos pelo Conselho de Sentença e que delimitam os atuais contornos da condenação: os elementos acostados aos autos dão conta de demonstrar que o acusado SAMUEL SANTOS PRATES, teria assassinado LUCIMAR DE FREITAS LEMOS, com diversos golpes de instrumento perfuro-cortante.

O acusado, segundo consta, desferiu golpes na cabeça da vítima com um martelo.

Em seguida, o réu verificou que Lucimar ainda se encontrava com vida, momento em que pisou em seu pescoço na intenção de estrangulá-la.

Não satisfeito em razão da vítima ainda se movimentar, golpeou-a com uma tesoura na região da garganta e do peito.

O corpo da vítima foi encontrado por sua irmã e seu cunhado, sobre um colchão de casal dentro do apartamento.

No laudo de lesões corporais foram observadas 08 (oito) lesões semelhantes às produzidas por objetos de ação pérfuro-incisa. Tais lesões foram observadas nas regiões: lado esquerdo da face da vítima, carotidiana direita, orelha direita da vítima.

Cumpre ressaltar que o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras inscritas no § 2º do artigo 121. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi reconhecida para qualificar o homicídio e as demais na primeira fase da dosimetria da pena.

Da sentença extraio que a pena-base foi fixada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, a conduta social, a motivação e as circunstâncias do crime.

No quesito culpabilidade, o magistrado ressaltou que o crime foi premeditado, além do réu ter se valido de diversos instrumentos para consumar o fato.

A conduta social foi considerada maculada, eis que conforme confessado pelo réu, este se dedicava ao tráfico de drogas.

Salienta-se que o motivo torpe foi utilizado para agravar a pena.

Por fim, as circunstâncias foram consideradas desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi cometido com requintes de crueldade.

Feitas tais ponderações, o sentenciante fixou a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

É neste ponto que se insurge a defesa alegando que a Magistrada valorou negativamente os motivos do crime, aduzindo que fora utilizada como circunstância judicial desfavorável e como agravante, ocorrendo
bis in idem
.

Pertinente destacar trecho da sentença:

“[...]a motivação do crime foi torpe, conforme já reconhecido no quesito de nº 05,
todavia esta circunstância será considera como agravante;

[...]

Registro que a pena-base no caso concreto foi fixada em tal patamar diante da culpabilidade, motivação e às circunstâncias do fato criminoso, conforme motivação mencionada acima”.

Com a devida vênia ao argumento defensivo, esclareço que não se trata de
bis in idem,
mas de mero erro material, tendo em vista que o inciso I (motivo torpe) foi utilizado para agravar a pena; o inciso III (meio cruel) foi utilizado nas circunstâncias e o inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) para qualificar o crime.

Portanto, onde se lê “
a pena-base no caso concreto foi fixada em tal patamar diante da culpabilidade, motivação e às circunstâncias do fato criminoso, conforme motivação mencionada acima”; deve-se ler
“a pena-base no caso concreto foi fixada em tal patamar diante da culpabilidade, conduta social e às circunstâncias do fato criminoso, conforme motivação mencionada acima”.

Na segunda fase, incidiu corretamente a agravante do motivo torpe prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, motivo pelo qual agravou a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em 28 (vinte e oitos) anos de reclusão.

Foi corretamente considerada a atenuante prevista no artigo 65, I, "a", diante da menoridade penal do réu, que à época dos fatos era menor de 21 (vinte e um) anos, motivo pela qual a pena foi reduzida em 1/6 restando fixada em 23 (vinte e três anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Incidiu ainda a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, "d", eis que SAMUEL confessou a prática do crime, motivo pela qual atenuou a pena em 1/8, restando fixada em 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Restou a pena definitivamente fixada em 20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Mantenho o regime de cumprimento de pena como sendo fechado diante do
quantum
de pena imposto e em observância ao previsto no art. 33, §2º “a” do CP.

Por fim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.

Isso porque o artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei 13.964/2019 (pacote anticrime), determina o recolhimento do acusado condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Em que pese haver discussão acerca da constitucionalidade do aludido artigo, filio-me ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, por observância da soberania dos veredictos, conforme se observa dos seguintes excertos:

(...) A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, ainda, o HC 144.712, do qual fui redator para o acórdão. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 174857 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)

Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade”. (STF - HC: 118770 SP - SÃO PAULO 9990450-62.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-082 24-04-2017)

Cumpre ainda trazer, neste sentido, o emblemático julgamento do Habeas Corpus 139.612/MG (caso do "Goleiro Bruno"), ocasião em que, ao discorrer sobre a execução provisória da pena, a Ministra Rosa Weber, assim sustentou:

"(...) temos uma prisão, inclusive determinada por títulos diversos: uma decisão que num primeiro momento tinha natureza cautelar e que se transformou, pelo que vi, a pedido do próprio paciente ou de seus procuradores, em execução provisória da pena,
pena esta imposta em condenação por decisão ainda não transitada em julgado, mas – e esse aspecto é o diferencial – imposta pelo Tribunal do Júri, prevalecendo aqui, na minha compreensão, o princípio da soberania dos vereditos
. Pelo menos foi o que entendemos em julgamento há cerca de um mês, em processo da relatoria de Vossa Excelência, Presidente, em que redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso". (grifo nosso).

Ainda ressalto que o Plenário do E. STF, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus registrado sob o nº 152752, ao entender pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena, consignou a ressalva de que tal entendimento não se aplicava ao Tribunal do Júri, sobretudo em virtude da soberania dos veredictos.

É imperioso ponderar, assim como reconhecido pelo Magistrado
a quo
, que o Conselho de Sentença consiste em “imposição constitucional decorrente da forma de associação política adotada, que é a democracia participativa”, a qual, por sua vez, deriva do artigo primeiro da Constituição Federal, que dispõe sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, vejamos:

(...) Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Desta feita, entendo que a execução imediata do veredicto do Conselho de Sentença – formado por pessoas do povo – não viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sobretudo porque confirmado no presente apelo, eis que amparado pelas provas colhidas no decorrer da instrução criminal.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE. INTERROGATÓRIO. PARCIALIDADE. MAGISTRADO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. PERGUNTAS. INTERROGATÓRIO. IMPARCIALIDADE VERIFICADA. NULIDADE AFASTADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nulidade arguida em preliminar, com base na parcialidade da magistrada na realização do interrogatório é matéria que se confunde com o mérito e como tal deve ser enfrentada. 2. Preliminar não conhecida. 3. Mérito. Parcialidade não verificada. Perguntas realizadas em sede de interrogatório incapazes de inferir na livre manifestação do interrogando, não causando qualquer prejuízo à defesa. Nulidade não verificada. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.